Tribunal: STJ
Processo: 0163306-83.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1092579 - SP(2026/0163306-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUCAS DA SILVA ZAVAN (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE
FUNDADAS RAZÕES. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PRÉVIA.
(RE N. 603.616/RO
DENÚNCIA
ANÔNIMA,
INCONSISTÊNCIAS
SOBRE
O
ENDEREÇO E CONFISSÃO INFORMAL. BUSCA PESSOAL
INFRUTÍFERA. ILICITUDE DA DILIGÊNCIA DOMICILIAR.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige a
demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
indicativas de situação de flagrante no interior da residência, sob pena
de nulidade dos atos praticados e de responsabilização do agente
público (Tema n. 280 da repercussão geral,
).
RE n. 603.616/RO
2. O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio impõe rigor na
aferição de justa causa para medidas invasivas, cabendo observar
parâmetros objetivos mínimos: o consentimento inequívoco e
livremente prestado pelo morador; a fuga imotivada seguida de situação
de flagrância; a prévia campana ou investigação qualificada; e a
gravidade concreta de crime permanente, evidenciada por elementos
seguros de que o ambiente é destinado à prática delitiva.
3. No caso concreto, a diligência foi lastreada em “informações
prévias” e em inconsistências sobre o endereço do abordado, houve
busca pessoal infrutífera e o ingresso domiciliar apoiou-se em confissão
informal, sem comprovação de consentimento válido e sem a realização
de diligências prévias, elementos insuficientes para legitimar a
mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Precedentes.
4. O agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA57006586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: a3bcb2c6-83b7-41ed-a3c3-de4126dcc31c

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57006586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: a3bcb2c6-83b7-41ed-a3c3-de4126dcc31c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1092579 - SP(2026/0163306-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUCAS DA SILVA ZAVAN (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE
FUNDADAS RAZÕES. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PRÉVIA.
(RE N. 603.616/RO
DENÚNCIA
ANÔNIMA,
INCONSISTÊNCIAS
SOBRE
O
ENDEREÇO E CONFISSÃO INFORMAL. BUSCA PESSOAL
INFRUTÍFERA. ILICITUDE DA DILIGÊNCIA DOMICILIAR.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige a
demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
indicativas de situação de flagrante no interior da residência, sob pena
de nulidade dos atos praticados e de responsabilização do agente
público (Tema n. 280 da repercussão geral,
).
RE n. 603.616/RO
2. O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio impõe rigor na
aferição de justa causa para medidas invasivas, cabendo observar
parâmetros objetivos mínimos: o consentimento inequívoco e
livremente prestado pelo morador; a fuga imotivada seguida de situação
de flagrância; a prévia campana ou investigação qualificada; e a
gravidade concreta de crime permanente, evidenciada por elementos
seguros de que o ambiente é destinado à prática delitiva.
3. No caso concreto, a diligência foi lastreada em “informações
prévias” e em inconsistências sobre o endereço do abordado, houve
busca pessoal infrutífera e o ingresso domiciliar apoiou-se em confissão
informal, sem comprovação de consentimento válido e sem a realização
de diligências prévias, elementos insuficientes para legitimar a
mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Precedentes.
4. O agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA57007066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: aae362b5-5abb-461a-a337-71906767c047

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão de minha relatoria que concedeu a ordem, de ofício,
para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar realizada, absolvendo ode ofício,
paciente do crime de tráfico de drogas (autos n. 1500618-68.2025.8.26.0623).
No regimental, sustenta o
Estadual que "a abordagem se deu em
Parquet
razão de informações prévias de que o recorrido estava se dedicando ao tráfico de
entorpecentes e, no curso da abordagem, surgiram inconsistências quanto ao endereço de
residência, gerando fundada suspeita. Ao ser deslocado ao local da existência do imóvel,
o próprio recorrido confirmou residir no local e declarou, de forma espontânea, que em
um dos quartos havia uma bolsa contendo drogas, ou seja, admitiu a existência de drogas
no imóvel, sendo esse elemento objetivo e concreto mais do que suficiente para legitimar
o ingresso domiciliar, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal,
ensejando a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes destinados
ao tráfico. A confissão espontânea do morador quando a existência de drogas ou outros
ilícitos no imóvel, configura elemento idôneo a justificar a diligência de busca
domiciliar, prescindindo de formalidades adicionais não previstas no ordenamento
jurídico." (e-STJ fl. 121).
Requer, ao final, seja dado provimento ao agravo regimental, a fim de afastar
a ilegalidade da busca domiciliar realizada.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço do combativo Ministério Público, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do
, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou
RE n. 603.616/RO
a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
Documento eletrônico VDA57007066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: aae362b5-5abb-461a-a337-71906767c047

ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica,
a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de
drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a
busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie
de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma
vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de
fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da
busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial
truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação
de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de
natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e
quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o
Documento eletrônico VDA57007066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: aae362b5-5abb-461a-a337-71906767c047

ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese dos autos, a denúncia considerou não ter havido violação de
domicílio, porquanto "policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no
local dos fatos quando abordaram o denunciado na condução do veículo GM/Corsa,
placas DSD- 1742. A abordagem ocorreu em virtude de informações prévias de que
LUCAS ZAVAN estava se dedicando à prática do tráfico de entorpecentes. Em
busca pessoal, foi localizado com o denunciado um aparelho celular e a quantia de
R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais). Na sequência, em razão de inconsistências
apresentadas pelo denunciado quanto ao seu local de residência, surgiu fundada
suspeita, motivo pelo qual a equipe policial deslocou-se ao endereço informado para
averiguação (Rua Sebastião Claudiano da Silva, no 164). No local, LUCAS
confirmou residir no imóvel e declarou espontaneamente que, em um dos quartos,
havia uma bolsa contendo entorpecentes. Diante da informação, os policiais
adentraram o local e encontraram a referida bolsa, em cujo interior foram
localizados: meio tijolo de cocaína, uma porção de maconha a granel, uma porção
de crack a granel, 140 (cento e quarenta) pedras de crack fracionadas e sem
embalagem, 13 (treze) microtubos (tipo eppendorf) contendo cocaína, uma balança
(e-
de precisão, um aparelho celular e dois sacos contendo embalagens vazias."
STJ fl. 37).
A Corte de origem, por sua vez, ateve-se a natureza do crime de tráfico
de drogas para justificar a busca domiciliar, sem apontar diligências prévias (justa
causa) para a busca realizada.
Desse modo, constata-se que os policiais verificaram a situação de flagrante
delito só depois de entrar na casa do paciente. Ora, os agentes só procederam à busca
domiciliar "em razão de inconsistências apresentadas pelo denunciado quanto ao
," o que não me parece suficiente para legitimar a busca
seu local de residência
domiciliar.
Documento eletrônico VDA57007066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: aae362b5-5abb-461a-a337-71906767c047

Vale destacar que na busca foi apoiada em denúncia anônima
e nada de ilícito foi encontrado com o paciente, o que afasta a tese
pessoal/veicular
de que a diligência decorreu de coleta progressiva de elementos de prova. Ademais,
a confissão informal do agente, após busca pessoal infrutífera, não é suficiente para
legitimar a busca domiciliar.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE
DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou
veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.
g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo do CPP" (RHC n.

art. 244 158.580/BA,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
D Je
)
25/4/2022.
2. No caso em tela, "a acusada, no momento em que foi abordada, detinha em
seu poder 02 (duas) porções de cocaína embaladas, encontrando-se próximo
à sua residência, após denúncias apócrifas de tráfico de drogas na região.
Somente após tal situação, os militares a capturaram e a entrevistaram,
tendo, a própria denunciada, afirmado manter outros narcóticos em seu
imóvel".
3. Na espécie, a própria abordagem pessoal foi ilegal, pois amparada
apenas em denúncia anônima, bem como o ingresso posterior em domicílio
amparado apenas na confissão informal da ré.
4. "A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é
inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre
armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização
para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da
residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos
moradores, como ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 768.471/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe de
grifei.)
31/3/2023,
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
866.714/GO,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
25/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS.
Documento eletrônico VDA57007066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: aae362b5-5abb-461a-a337-71906767c047

DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS
DEFICIÊNCIAS
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO
NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS
AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. ILEGALIDADE MANIFESTA. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMAS, SUPOSTO
CONSUMO DE MACONHA NA JANELA DA RESIDÊNCIA E FORTE
CHEIRO DE DROGA. ELEMENTOS INSUFICIENTES, NO CASO, PARA
AMPARAR A MEDIDA INVASIVA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. As razões do agravo regimental estão dissociadas do conteúdo do decisum
combatido e carecem de interesse recursal, na parte em que alegam terem
impugnado a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no
agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das
razões do agravo em recurso especial.
3. Se o presente agravo regimental não foi conhecido, ficando inalterado o
não conhecimento do agravo em recurso especial, é inviável a análise das
questões suscitadas no recurso especial inadmitido.
4. Constatação de ilegalidade manifesta, a ser reparada, sponte propria, por
esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso
defensivo, por força do
§ 2.o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
5. O ingresso forçado no domicílio do Agravante está apoiado apenas em
denúncias anônimas, no fato de que seria conhecido no meio policial e
porque os policiais o teriam visto na janela da sua residência consumindo
um cigarro que, supostamente, seria de maconha, em razão do odor que
estaria sendo exalado pela substância entorpecente e da confissão informal,
mas não documentada, de que realmente estaria fazendo uso do
entorpecente, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de
investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência.
6. A apreensão de pequena porção de entorpecente durante busca pessoal,
em via pública, não basta para configurar as fundadas razões exigidas para
a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial. De todo modo,
no caso concreto, nem mesmo a apreensão prévia de drogas em via pública
ocorreu.
7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício,
para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante violação de
domicílio, bem como suas derivações e, por conseguinte, cassar a sentença
condenatória e o acórdão que a confirmou, absolvendo o Agravante, na
forma do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.196.166/SC
em
DJe de
)
14/2/2023,
23/2/2023.

Documento eletrônico VDA57007066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: aae362b5-5abb-461a-a337-71906767c047

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA57007066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: aae362b5-5abb-461a-a337-71906767c047

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0163306-0
HC 1.092.579 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006186820258260623 20258025820268260000 24422502025
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TATIANA COELHO
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS DA SILVA ZAVAN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUCAS DA SILVA ZAVAN (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264151504=11923065@
2026/0163306-0 - HC 1092579 Petição : 2026/0046879-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:11:04
Código de Controle do Documento: F507377D-D9AE-4C9D-AC44-19DD32E2ABC8